Tribunal: TCU
Processo: 011.397/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7443/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Alberto de Carvalho Barbosa (peça 27), em face do despacho de peça 21, por meio do qual acolhi proposta da Serur (peça 23) e conheci do pedido de reexame, com a concessão de efeito suspensivo; Considerando que, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU, o agravo é o recurso adequado à decisão proferida por meio de despacho do relator; Considerando que a decisão recorrida trata de situação que afeta responsável diverso daquele que apresenta a peça recursal; Considerando que a decisão que analisa o pedido de reexame interposto pelo recorrente (peça 30) é posterior ao agravo, o que o torna intempestivo; Considerando que os pedidos de reexame são idênticos e que sobre ambos incidiram omissões no exame de admissibilidade que prejudicam os recorrentes, o que torna nítida a intenção de correção contida no agravo; Considerando que o despacho de admissibilidade é decisão precária, que não gera preclusão consumativa e pode ser revista a qualquer tempo; Considerando que não há óbices na renúncia das partes ao direito de que os recursos sejam admitidos com efeito suspensivo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o; 277, inciso V; e 289 do Regimento Interno do TCU, em a) não conhecer do agravo, em razão da ausência dos requisitos de admissibilidade; b) afastar os efeitos suspensivos concedidos incialmente aos pedidos de reexame de peças 15 e 20, nos termos solicitados pelos recorrentes; c) determinar à Sefip que comunique aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca desta decisão, que afasta os efeitos suspensivos concedidos anteriormente; e d) determinar o encaminhamento dos autos à Serur, após a conclusão das providências contidas no item anterior, para a análise de mérito dos pedidos de reexame. 1. Processo TC- Processo 011.397/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Carlos Alberto de Carvalho Barbosa (XXX.499.517-XX). 1.2. Interessados: Carlos Alberto de Carvalho Barbosa (XXX.499.517-XX); Carlos Eduardo Magalhães de Almeida (XXX.175.196-XX); Maria Lucia Morais (XXX.521.931-XX). 1.3. Órgão: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Marcelo Antônio Rodrigues Viegas (OAB/DF 18.503) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.